Tribunal: STF
Processo: HC 262020
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 994.172/GO, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado do TJSP). 



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de fraude eletrônica (art. 171, §2º-A e §4º-A, do Código Penal), organização criminosa (art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998).



    Colhe-se da denúncia: 



    Em síntese, visa a responsabilização de alguns integrantes de uma organização criminosa cibernética SEDIADA EM GOIÁS, integrada pelos denunciados e por terceiras pessoas, especializada em praticar fraudes eletrônicas “NO ATACADO”, contra milhares de pessoas, em ambiente virtual (golpes com o uso de celular), vítimas que estão em diversos estados da federação [...]. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva. 



    4. A potencial periculosidade do agravante justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    5. A ausência de similitude fático-processual entre o agravante e os corréus impede a extensão dos benefícios alcançados por eles. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Em razão disso, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Juízo de origem, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    O Tribunal de origem manteve a segregação cautelar do acusado, consignando, in verbis (fls. 293/304; grifamos):



    [...] ao justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente GLAUBER HENRIQUE RUSTIGUEL DO NASCIMENTO, a autoridade coatora pontuou a existência de indícios que ele operaria a conta de outros envolvidos no esquema, além da existência de "provas de diversos golpes em curso (apenas em um celular seu havia mais de 9 aplicativos simultâneos de Whatsapp aplicando golpe)." 



    Em relação ao paciente, especificamente, além de empregar/emprestar sua conta bancária para as atividades da organização criminosa, destaca-se que foram  apreendidos em seu poder dezenas de chips, além de celulares contendo provas de vários golpes praticados dias antes da busca; 25 (vinte e cinco) cartões bancários em nome de terceiros; 70 (setenta) chips telefônicos e mais de R$ 40.000,00 (quarenta) mil reais em espécie, sendo que das conversas é possível notar que este dinheiro adveio de golpes/fraudes. Diante disso, vislumbrando a individualização das condutas e a suposta participação menos gravosa dos corréus, quando comparada a extensão da conduta, em tese, perpetrada por GLAUBER HENRIQUE RUSTIGUEL DO NASCIMENTO, afasta-se a possibilidade de extensão ao paciente, da liberdade provisória concedida aos demais denunciados, posto que inexiste similitude fática.



    Do  excerto  transcrito, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pela instância ordinária, tendo sido ressaltado o risco concreto de reiteração delitiva, diante da existência de provas de diversos golpes em curso, existindo em seu aparelho celular mais de 9 aplicativos simultâneos de whatsapp aplicando golpe, o que demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    [...] 



    Ademais, não se pode deixar de consignar que o paciente é apontado como um operador chave nas finanças da organização criminosa, suspeito de utilizar suas contas bancárias para movimentar recursos ilícitos, atuando na estrutura de lavagem de dinheiro. 



    Sendo assim, forçoso reconhecer que  existem motivos de caráter exclusivamente pessoal no que toca  ao acusado  que impedem o reconhecimento da extensão dos benefícios alcançados pelos demais corréus, diante da ausência de similitude fático-processual, não havendo que se falar em violação do princípio da homogeneidade.  



    Por derradeiro, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão processual não merece prosperar, uma vez que o feito se encontra aguardando a juntada de alegações finais pela Defesa, não existindo, portanto, desídia na condução da marcha processual,  observando-se sua razoável duração, havendo o encerramento da fase instrutória. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem dos autos as circunstâncias concretas do caso em análise e a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública, sobretudo porque o paciente é apontado como “operador chave das finanças da organização criminosa”, tendo sido apreendido em seu poder “dezenas de chips, além de celulares contendo provas de vários golpes praticados dias antes da busca; 25 (vinte e cinco) cartões bancários em nome de terceiros; 70 (setenta) chips telefônicos”.



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública: HC 259535 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3/9/2025; HC 256417 AgR-segundo, Rel. MIn. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2025; HC 256011 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 26/6/2025; HC 242739 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/10/2024.



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 259109 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; HC 257872 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 29/8/2025; HC 258252 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28/8/2025.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente